Tribunal: TJSP
Processo: 1506276-94.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) e desobediência. Sentença condenatória. Receptação. Sentença absolutória. Insurgência da Defesa e do Ministério Público. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réu preso em flagrante na posse de veículo produto de roubo. Laudo pericial que atestou a adulteração de sinais

Ementa:

Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) e desobediência. Sentença condenatória. Receptação. Sentença absolutória. Insurgência da Defesa e do Ministério Público. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réu preso em flagrante na posse de veículo produto de roubo. Laudo pericial que atestou a adulteração de sinais identificadores da motocicleta. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Delitos que protegem bens jurídicos diversos. Desobediência à ordem de parada emanada de policiais militares em atividade de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes. Tema 1060 do STJ. Condenação de rigor. Reconhecido o concurso formal entre os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação e o concurso material entres tais crimes e o delito de desobediência. Dosimetria. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Atenuante da menoridade relativa aplicada. Regime inicial aberto preservado. Substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos. A escolha da pena substitutiva compete ao Magistrado, no âmbito da discricionariedade vinculada. Recursos parcialmente providos.
Da mesma forma restou comprovada a prática do crime de desobediência.